Tribunal: TJBA
Processo: 0326560-97.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0326560-97.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CONDOMINIO DE CONSTRUCAO DO EDFICIO MANSAO PHILETO SOBRINHO

Advogado(s)
:
SIDNEY ROBERTO SAMPAIO LACERDA SILVA FILHO, FRANCISCO JOSE BASTOS, DIOGENES ALMEIDA GAMA NETO, PEDRO HENRIQUE SILVA PLATON BEZERRA

APELADO: ANTONIO JOSE SALLES DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
LUIZ EDUARDO MENEZES BRUNO, LUIZ GONZAGA DE PAULA VIEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO PROIBITÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. JULGAMENTO FUNDADO NA AUSÊNCIA DE PROVAS. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a Ação de Interdito Proibitório n.º 0326560-97.2014.8.05.0001, ajuizada contra os apelados, sob o fundamento de ausência de provas quanto ao risco de turbação. O apelante alegou nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da prova testemunhal requerida, que visava justamente demonstrar a situação de ameaça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento da prova oral requerida pelo autor, ora apelante, seguido de julgamento de improcedência por ausência de provas, configura cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento de prova testemunhal regularmente requerida pelas partes, seguido de julgamento de mérito fundado na ausência de provas, configura comportamento contraditório do juiz, em violação à boa-fé objetiva e ao princípio do venire contra factum proprium.

4. O comportamento contraditório do julgador afronta os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, notadamente quando a prova pretendida se mostra pertinente à demonstração dos fatos controvertidos, como o risco de turbação alegado na inicial.

5. Constatada a nulidade, impõe-se a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem, a fim de viabilizar a realização da prova oral pretendida, sem prejuízo da análise, pelo juízo de origem, de eventual perda superveniente do interesse processual, conforme o art. 485, VI, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O indeferimento de prova testemunhal regularmente requerida, seguido de julgamento de improcedência por ausência de provas, configura cerceamento de defesa e viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

2. O juiz está sujeito à vedação do comportamento contraditório, devendo observar a boa-fé objetiva na condução do processo.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº.
0326560-97.2014.8.05.0001
, sendo apelante
CONDOMÍNIO DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO MANSÃO PHILETO SOBRINHO
e apelados
ANTONIO JOSE SALLES DA SILVA e ANA JACIARA PINHEIRO DA SILVA.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
DAR PROVIMENTO AO APELO
, e o fazem pelas razões expendidas no voto da Relatora.